Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-06.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CP). PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP). MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O procedimento de reconhecimento de pessoas disciplinado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando as demais provas existentes nos autos ratificam o reconhecimento do criminoso em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Diante firmes e seguras provas a comprovar a materialidade e a autoria dos três crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), a manutenção do édito condenatório é a medida cabível.
3. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, razão pela qual se faz necessária o seu redimensionamento.
4. Recurso parcialmente provido.